Tribunal: TJPA
Processo: 0806792-67.2023.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0806792-67.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JARLAN XAVIER DA SILVA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
: ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. AGAVO INTERNO CONHECIDO.
MÉRITO
: NÃO DEMONSTRADO
IN CASU
O RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. NÃO SE VISLUMBROU PERIGO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELOS ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1)
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Id.14176806), inconformado com a Decisão Id. 13976616, na qual esta Presidência indeferiu o pedido formulado pelo ente estatal, com fundamento no art. 4° da Lei n.º 8437/1992 e art. 15, da Lei n.º 12.016/2009, que pleiteava a suspenção de decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação, formulado por JARLAN XAVIER DA SILVA.

2)
Quanto ao
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos recursais de admissibilidade, intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo).

3)
No
MÉRITO
, observa-se que o Agravo Interno se resume a trazer como argumentação, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da suspensão da liminar indeferida, dispostos no art. 4º, da Lei 8.437/92, uma vez que presente o risco de grave lesão à ordem e à economia pública.

4)
Conforme entendimento do STJ, não há óbice a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, cuja fundamentação repele as razões deduzidas no Agravo Interno.

5)
O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação ou a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

6)
Ademias, é taxativa expressão do
caput
do art. 4º da Lei nº. 8.437/92, que não deixa margem à exegese da grandeza horizontal da gravidade a ser afastada.

7)
Logo, ratifica-se que a possibilidade de intervenção que a Lei n.º 4.348/64 outorga à Presidência dos Tribunais, por meio da suspensão de liminares deferidas contra atos do Poder Público, tem caráter excepcional, somente se justificando nas hipóteses nela explicitadas, ou seja, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas e nos casos de manifesto interesse público ou ilegitimidade, consoante a dicção do seu artigo 4º, o que não se vislumbra
in casu
.

8)
Assim, somente resta
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno (Id.14176806), nos termos da fundamentação, mantendo
in totum
a decisão agravada que negou a suspensão pleiteada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806792-67.2023.8.14.0000.

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
JARLAN XAVIER DA SILVA.

PROCESSO RELACIONADO:
0840003-98.2022.8.14.0301.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id.14176806), inconformado com a Decisão Id. 13976616, na qual esta Presidência indeferiu o pedido suspensivo, formulado pelo ente estatal com fundamento no art. 4° da Lei n.º 8437/1992 e art. 15, da Lei n.º 12.016/2009, que pleiteava a suspenção de decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação, formulado por
JARLAN XAVIER DA SILVA
.

Conforme já relatado nos autos, o requerido é candidato no concurso público da Polícia Penal do Estado do Pará, Edital n.º 50 SEPLAD/SEAP de 2022, e, que foi reprovado na 5ª etapa do certame, na Investigação dos Antecedentes Pessoais, tendo em vista que responde a processo na 8ª Vara Criminal de Teresina, no TJPI.

Diante disso, impetrou Mandado de Segurança
n.º 0840003-98.2022.8.14.0301
, no qual foi indeferida a liminar pelo juízo de 1º Grau. Assim, interpôs o Agravo de Instrumento
n.º 0806788-64.2022.8.14.0000
, com liminar concedida pelo relator Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, habilitando-o para nomeação e posse.

Então, fora prolatada sentença que negou a segurança ao
mandamus
, ensejando a interposição de apelação, e ainda, do pedido de efeito suspensivo à apelação
n.º 0816258-22.2022.8.14.0000
, oportunidade em que fora deferida a concessão de efeito suspensivo à apelação em Decisão do excelentíssimo desembargador relator (Id.11873436).

Por essa razão, o Estado do Pará ajuizou o presente Pedido de Suspensão de Liminar, com fulcro no art. 4º da Lei nº 4.348/64, alegando que a concessão de efeito suspensivo à apelação padeceria de nítida ilegalidade, contrariando a ordem jurídica vigente, gerando grave lesão à ordem e à economia públicas e ferindo o princípio da segurança jurídica com possibilidade de efeito multiplicador.

Analisando detidamente o caso em apreço, proferiu-se a Decisão agravada, indeferindo-se o pedido de suspensão de liminar, tendo em vista não se ter vislumbrado os requisitos autorizadores do art. 4º da Lei n.º 8.437/92, dentre os quais grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos seguintes termos dispositivos (Id.13976616):

“Ante o exposto, tendo em conta que a suspensão de decisão pelo Presidente do Tribunal não comporta o caso em espécie,
INDEFIRO
o pedido, nos termos da fundamentação.”

Inconformado com a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o Agravo Interno (Id.14176806), alegando em suma que merece ser reformada. Alega, que teria restado flagrante
in casu,
a grave lesão à ordem e à economia públicas, com potencial para gerar verdadeiro caos na execução orçamentária do ente federado e possibilidade de efeito multiplicador.

Ademais, alega que a Decisão que se pretende a suspensão, proferida pelo Exmo. Desembargador relator, está eivada de ilegalidade, vez que o STF entende que o Poder Judiciário não pode interferir no andamento dos concursos públicos. Afirma ainda haver impossibilidade de concessão da liminar, por estarem ausentes os requisitos autorizadores. Ao final, pleiteia pela reforma da Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de liminar com fulcro no art. 4º da Lei nº 4.348/64.

Devidamente intimada para contrarrazoar o Agravo Interno (Id.14214660), o requerido tomou ciência e renunciou ao prazo recursal, conforme Certidão (Id.14633347).

Instado a se manifestar, o d.
MINISTÉRIO PÚBLICO
se manifestou pelo não provimento do Agravo interno, para que seja mantida integralmente a decisão recorrida, tendo em vista que não se vislumbra lesão à economia pública, e sim, uma tentativa do ente público em querer escolher onde seu pedido será analisado, nos termos do parecer (Id.14840278).

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o recorrente sustenta no Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando do ajuizamento do Pedido de Suspensão de Liminar, que fora indeferido na Decisão Monocrática ora agravada. Isso porque, alega novamente, que a Decisão que se pretende a suspensão está eivada de ilegalidade, posto que o Poder Judiciário não poderia interferir no andamento dos concursos público.

Ademais, reitera que estariam presentes os requisitos do art. 4º da Lei n.º 4.348/64
, restado flagrante
in casu,
a grave lesão à ordem e à economia públicas, com potencial para gerar verdadeiro caos na execução orçamentária do ente federado e possibilidade de efeito multiplicador. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedido o pedido de suspensão da decisão do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que concedeu efeito suspensivo à apelação.

Pois bem. Inicialmente destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, em que pese a argumentação trazida pelo ora agravante, ratifico os fundamentos postos na decisão hostilizada. Desta forma, para evitar desnecessária repetição, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber (Id.13976616):

“O pedido de suspensão consiste em instrumento destinado à tutela de direitos difusos e do interesse público primário, pois viabiliza o sobrestamento dos efeitos de decisões judiciais com o objetivo de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Tal instrumento surgiu no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n.º 191/36, que regulava o mandado de segurança previsto na Constituição Federal de 1934. Posteriormente, a Lei n.º Lei 4.348/64, que tratava de normas processuais relativas ao mandado de segurança, previu expressamente o pedido de suspensão de liminar e de sentença para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Previsão semelhante foi consignada no art. art. 12 da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Mais tarde, a Lei n.º 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, tratou da suspensão de decisões em seu art. 4º, cuja redação é a seguinte:

Art. 4°
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.

A Lei n.º 12.016/09, que atualmente disciplina o mandado de segurança, trata da suspensão de decisões judiciais em seu art. 15, senão vejamos:

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. (Grifo nosso).

O art. 1.059 do Código de Processo Civil estendeu expressamente a aplicação do art. 4º da Lei nº. 8.437/92 às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública.

Na lição de Leonardo Carneiro da Cunha (in A fazenda pública em juízo. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-854), o pedido de suspensão possui natureza de ação cautelar específica, cuja finalidade é tão somente suspender os efeitos de uma decisão judicial, sem que esta seja reformada, desconstituída, anulada ou substituída. Não há discussão sobre o mérito da causa principal.

O objetivo da postulação é tão somente tutelar o interesse difuso, impedindo que ocorram graves violações à saúde, à segurança, à economia e à ordem públicas. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela, cuja legitimidade pertence à Fazenda Pública, a determinados órgãos públicos, ao Ministério Público e às concessionárias de serviço público, sendo vedado, neste último caso, a utilização do pedido de suspensão em questões de interesse particular. Vide:

(...) A causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (segurança, saúde, economia e ordem públicas). Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso. Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso.

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. (...)

Dito isto, há que se observar que a suspensão de liminar da lavra do Presidente do Tribunal transcende a esfera jurídica das cautelares regularmente cuidadas em nosso ordenamento processual. Para além disso, cuida-se de decisão política de salvaguarda de interesses maiores da sociedade, questões de Estado que, justo por tal viés difuso, podem ser tomadas pelo Chefe do Poder Judiciário em benefício do Poder Executivo.

Frisa-se, neste passo, que a suspensão da ordem em tela não se presta apenas à proteção do interesse público ou da legitimidade dos atos administrativos, mas também a socorrer, indistintamente, a sociedade, de
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
, cujos efeitos não poderão ser suportados, de súbito, pelo Poder Público. É a taxativa expressão do caput do art. 4º da Lei nº. 8.437/92 (supratranscrita), que não deixa margem à exegese da grandeza horizontal da gravidade a ser afastada.

Na espécie, o estado do Pará pretende suspender o cumprimento de decisão da lavra do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, concessiva de efeito suspensivo à apelação, que recorreu de sentença negativa de segurança ao candidato de certame público, mantendo os efeitos da liminar que o habilitou para a nomeação e posse no cargo público do certame que concorria.

A questão, por si só, já expressa o caráter prosaico da matéria.

De fato, há interesse público em foco, haja vista envolver concurso público. Porém, é de fácil cognição, que o pedido se afigura desproporcional à conjuntura fática dos autos.

Sem adentrar o mérito da lide, o potencial de lesividade da decisão ora combatida, essencialmente, mostra-se muito aquém ao espectro idealizado pelo legislador, a justificar a medida excepcional contida na suspensão da lavra do Presidente do Tribunal.

Não se trata de interesse difuso. Senão de interesse público na proteção de possíveis danos individuais, e que, ainda que eventualmente coletivos, seriam nomináveis, o que não se pode confundir com a amplitude do caráter difuso que alberga o instituto da suspensão pretendida.

Não é demais lembrar que, caso se empreendesse o caráter de lesividade em voga a todas as liminares que desagradassem o interesse processual do Estado, a presente medida suspensiva, além de banalizada, passaria a mero remédio processual paralelo ou sucedâneo recursal, ao arrepio de uma miríade de princípios inarredáveis de nosso sistema, a exemplo do juízo natural, e do próprio esteio lógico da jurisdição.

Ante o exposto, tendo em conta que a suspensão de decisão pelo Presidente do Tribunal não comporta o caso em espécie,
INDEFIRO
o pedido, nos termos da fundamentação.”

Logo, ratifica-se que a possibilidade de intervenção que a Lei n.º 4.348/64 outorga à Presidência dos Tribunais, por meio da suspensão de liminares deferidas contra atos do Poder Público, tem caráter excepcional, somente se justificando nas hipóteses nela explicitadas, ou seja, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas e nos casos de manifesto interesse público ou ilegitimidade, consoante a dicção do seu artigo 4º, o que não se vislumbra
in casu
.

O eminente professor Hely Lopes Meirelles leciona a este respeito que:

“Sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade, que aconselhe a sua sustação até o julgamento final do mandado”.

Na esteira do mesmo entendimento, afirma Teori Albino Zavascki:

“São dois, portanto, os requisitos a serem atendidos cumulativamente: primeiro, manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade; segundo, grave lesão. A falta de um deles inviabiliza a suspensão pelo Presidente do Tribunal, sem prejuízo, evidentemente, do efeito suspensivo ao recurso, que poderá, se for o caso, ser deferido pelo relator”.

Pretende o agravante a suspensão da execução da decisão proferida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, sob o argumento de lesão à ordem e à economia públicas. Oportuno ressalvar, que ainda que se tenha como impróprio o exame do mérito para definir o deferimento ou não de uma medida suspensiva, não há como fugir de um juízo valorativo de proporcionalidade, razoabilidade e oportunidade.

Em última análise, há de se identificar no caso concreto, se existem razões suficientemente fortes, em prol dos interesses públicos ou coletivos, que justifiquem o temporário afastamento dos interesses individuais ou privados.

Isso porque, os pressupostos legais estão normativamente formulados por cláusulas abertas, conceitos indeterminados como o são “
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia públicas e manifesto interesse público
”.

É nesse sentido que se diz que é “política” a decisão, mas deve-se colocar a máxima atenção ao pressuposto comum, já consagrado pelo STF, de que os requisitos legais devem estar evidentes do caso concreto, o que não se observa nesta oportunidade. No ponto, confira-se o entendimento da Corte Superior:

“
Como se sabe, dado seu caráter excepcional, em sede de apreciação da contracautela não é suficiente a mera alegação de dano em potencial da decisão atacada.
É imprescindível que se demonstre a efetiva lesão a que estaria submetido o interesse público.
In casu, analisadas as alegações expostas na inicial, entendo não estar configurada a grave ofensa à ordem administrativa alegada pelo Estado requerente, a justificar a concessão de medida extrema.”

(STF - AgR SS: 4781 PB - PARAÍBA 9989004-24.2013.1.00.0000, Relator: Min. Presidente, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data de Publicação: DJe-053 20/03/2017).

“Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64.
Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). (...) É oportuno advertir, aliás, que a Fazenda Pública tem desde logo o ônus de provar, com base em todo o acervo documental de que dispõe, a existência concreta de risco de grave lesão.
Por fim, o pedido formulado guarda nítido cunho de recurso, quando a orientação desta Corte está em que a via da suspensão não é sucedâneo recursal. (...)”
(STF - SL: 503 GO, Relator: Min. Presidente, Data de Julgamento: 19/02/2014, Data de Publicação: DJe-036 DIVULG 20/02/2014 PUBLIC 21/02/2014)

Impende destacar trecho do ilustre parecer do d. Procurador-Geral de Justiça, que igualmente entende pelo não cabimento do pleito,
in verbis
:

“É desse plexo jurídico que se extrai o
não cabimento do presente pedido de suspensão
, ante a inocorrência das hipóteses de cabimento e o manejo da via especial como mero sucedâneo recursal. De mais a mais, extrai-se dos termos do pedido de suspensão que
o

objeto trazido nesta via estreita e especial foi justamente o exame do acerto da decisão recorrida
, o que é absolutamente incompatível com o presente procedimento.

Logo,
não se vislumbra lesão à economia pública a partir da decisão judicial questionada
, e sim, uma tentativa do ente público em querer escolher onde seu pedido será analisado.

Ante o exposto, o Ministério Público se manifesta pelo
INDEFERIMENTO do Agravo Interno (ID Nº 14176806
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para que seja mantida a decisão de lavra da Ilustre Presidente deste E. TJE/PA, (ID nº 13976616)
que indeferiu o pedido do ESTADO DO PARÁ de suspensão de liminar.
”.

Diante das razões acima explicadas, conclui-se que a pretensão recursal do agravante não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal, principalmente porque entendo inexistente
in casu
, o alegado perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, revelando a necessidade de manutenção do indeferimento da suspensão postulada.

3- DISPOSITIVO.

Destarte, por todas as razões acima exaradas, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

(Id.14176806)
, tendo em vista que não restaram evidentes
in casu,
os requisitos autorizadores previstos no
art. 4º da Lei nº 8.437/92,
tudo nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 19/09/2023